Tribunal: TJBA
Processo: 8121521-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121521-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ILNAR MARIA DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SIERLIJE RANLI DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÉTICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 10, INC. IV, DA LEI N.º 9.656/1998. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS AMBULATORIAIS. NULIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2.º, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, para ratificar tutela de urgência determinando o custeio de internação da autora em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, declarar nula cláusula contratual que restringia a cobertura de tratamento multidisciplinar com indicação médica específica e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico correspondente ao valor do tratamento.

2. A apelante suscita preliminar de revogação da gratuidade da justiça e, no mérito, sustenta a inexistência de cobertura contratual, ao argumento de que o estabelecimento teria natureza estética equiparável a SPA e que o procedimento não consta do rol da ANS.

3. Subsidiariamente, requer limitação da cobertura e revisão da base de cálculo dos honorários.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em definir se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora; se é válida cláusula contratual que exclui a cobertura de internação em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando há indicação médica fundamentada e esgotamento das alternativas terapêuticas; e qual a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios em obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível.

III. Razões de decidir
5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC, cabendo à parte impugnante comprovar a capacidade financeira da beneficiária, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A exclusão prevista no art. 10, inc. IV, da Lei n.º 9.656/1998 restringe-se a tratamentos estéticos realizados em SPA ou clínicas de repouso, não alcançando internação em clínica médica regularmente registrada, com estrutura hospitalar e finalidade terapêutica comprovada.

7. Comprovada a indicação médica fundamentada, a contraindicação à cirurgia bariátrica e o esgotamento das alternativas ambulatoriais, revela-se abusiva a cláusula que impede o custeio da única terapêutica viável, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando indicada como último recurso, não se confunde com procedimento estético, sendo indevida a negativa de cobertura.

9. Sendo mensurável o proveito econômico obtido com o custeio do tratamento, os honorários advocatícios devem incidir sobre esse valor, conforme a regra do art. 85, § 2.º, do CPC, aplicando-se a majoração prevista no § 11 em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando houver indicação médica fundamentada e esgotamento das alternativas terapêuticas. 2. Sendo mensurável o proveito econômico obtido em obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor, vedada a fixação por equidade.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, IV; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.645.762/BA; precedentes do TJBA nas Apelações Cíveis nº 0000314-51.2012.8.05.0117 e nº 8071332-09.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8121521-15.2024.8.05.0001, em que figura como parte apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e parte apelada
ILNAR MARIA DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28